Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA SOBRE O CRÉDITO DOS BENS EM DUPLICIDADE OU DESNECESSÁRIOS A UM PADRÃO MÉDIO DE VIDA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.